Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700890-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Administradora de Consórcios LTDA contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta pelo embargante e deu provimento ao recurso do embargado. Nas razões recursais, o embargante requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes. Sustenta omissão no acordão. Alega que: 1) o cliente é o responsável por informar endereço correto; 2) o aviso de recebimento foi encaminhado ao endereço fornecido no contrato; 3) embora existam dois endereços no contrato, o embargado não tomou as devidas cautelas no procedimento envio da notificação extrajudicial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acordão seja reformado e a notificação extrajudicial, considerada válida. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator